Tribunal: TJSP
Processo: 1045905-15.2017.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Recurso – Embargos de declaração – Vícios elencados pelo art. 1022 do CPC – Inocorrência – Prequestionamento – Multa – Art. 1.026, § 2o do CPC.

1 – Inexiste qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1022 do CPC quando o julgado contém análise das questões devolvidas, em absoluta consonância com os elementos dos autos e com as normas legais e a jurisprudência, incidentes na espécie. A

Ementa:
Recurso – Embargos de declaração – Vícios elencados pelo art. 1022 do CPC – Inocorrência – Prequestionamento – Multa – Art. 1.026, § 2o do CPC.

1 – Inexiste qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1022 do CPC quando o julgado contém análise das questões devolvidas, em absoluta consonância com os elementos dos autos e com as normas legais e a jurisprudência, incidentes na espécie. A atividade jurisdicional não exige exaustiva discussão de todos os pontos e dispositivos legais enunciados pelas partes, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC.

2 – Cabível a aplicação de multa ao recurso manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

Embargos rejeitados, com a imposição de multa.